Tribunal: TJSP
Processo: 2193103-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
"AGRAVO – Mandado de Segurança – Pleito de reclassificação da agravante para o 2o ano do Ensino Fundamental I – Requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09 que não estão presentes – Decisão de indeferimento da liminar mantida – Recurso desprovido."